Tribunal: TJDFT
Processo: 0712715-46.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-09-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0712715-46.2019.8.07.0018 RECORRENTE: LUIZ CARLOS TEIXEIRA DE CARVALHO RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SENTENÇA DECLARATÓRIA. NATUREZA DÚPLICE. ELEMENTOS NECESSÁRIOS À EXECUÇÃO. PRESENTES. IMPUGNAÇÃO. REJEITADA. 1. Apelação interposta contra a sentença que acolheu a impugnação e julgou extinta a fase de cumprimento de sentença. 2. Diante da natureza dúplice das ações declaratórias, suas respectivas sentenças possuem força executiva, se presentes os elementos necessários à execução. Possível, portanto, que o réu da ação declaratória busque o cumprimento da sentença que julgou improcedente o pedido de declaração de inexistência de débito, porquanto, ao assim decidir, teve como existente a obrigação impugnada. 3. No caso vertente, incontroverso o valor sobre os quais se pretende o cumprimento de sentença, revestindo-se de clareza e liquidez. Assim, impõe-se a rejeição da impugnação. 4. Recurso conhecido e provido. O recorrente alega violação ao artigo 515, inciso I, do Código de Processo Civil, sustentando a inexistência de liquidez do título judicial apresentado pelo Ente estatal e, por conseguinte, a sua inexequibilidade. Requer a extinção do cumprimento de sentença. Aduz que não se trata de sentença declaratória que reconhece a obrigação de pagar quantia certa, porquanto apenas negou provimento ao pedido autoral de se abster a ressarcir valores ao erário. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo ante a gratuidade de justiça concedida. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 515, inciso I, do Código de Processo Civil, pois a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: “Frise-se que o executado em nenhum momento se insurgiu contra o valor que apontou ser cobrado pela Administração Pública, tampouco alegou ser maior do efetivamente percebido. Ao contrário, as alegações partem da premissa de que o recebimento de tais valores foi legal, pois de boa-fé. Portanto, não há qualquer incerteza quanto ao pagamento, sendo incontroverso que tais valores foram pagos ao apelado durante o período em alusão na inicial (09/2012 a 09/2013) - (ID 24946493 - Pág. 2). Assim, a controvérsia em fase de cognição limitou-se a (im)possibilidade de devolução dos salários recebidos pelo apelado durante o cumprimento de pena de reclusão, pois recebidos de boa-fé, restando sólida a premissa fática acerca do recebimento da quantia. Inegável, portanto, o recebimento de tais valores pelo apelado, os quais se revestem de clareza e liquidez. Demais disso, verifica-se que o apelante instruiu a execução com o demonstrativo discriminado e atualizado do crédito, elaborando os cálculos na forma do artigo 524 do CPC. Assim, não se divisa ausência de liquidez ao débito reclamado, razão pela qual há de se rejeitar a impugnação” (ID. 25213526 - Págs. 4 e 5). “[...] é possível a execução das sentenças declaratórias, inclusive as de improcedência de pedido de inexistência de relação jurídica, como o caso dos autos, diante do seu caráter dúplice. Ademais, o acórdão foi enfático quanto a inexistência de controvérsia sobre os valores devidos, pois, o executado admitiu o recebimento da importância, ao rechaçar a devolução somente pelos argumentos de recebimento de boa-fé e por ser irrepetível, dada sua natureza alimentar, motivo pelo qual afastou a incerteza quanto ao pagamento da quantia apresentada pelo exequente, assentindo com a liquidez do título” (ID. 26659031 - Pág. 1). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A016